Tribunal: CARF
Processo: 10920.721009/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO – Redator ad hoc
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10920.721009/2016-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
TUPY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito,
nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Em virtude da licença da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, fui designado
redator ad hoc. O presente relatório e voto representam o inteiro teor do que foi lido pela relatora
original e votado na respectiva sessão de julgamento.
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/SPO, que transcrevo abaixo:
“Trata-se de auto de infração para lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, com os seguintes fundamentos:
O contribuinte, por meio do PERDCOMP e dos processos administrativos relacionados
na tabela 01 abaixo, efetivou compensações de débitos de tributos administrados pela
Fl. 398
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721009/2016-03
RFB, no valor total de R$23.893.770,93, informando como crédito os valores discutidos
no Mandado de Segurança1999.61.00.040208-8 (00402060719994038100).
Estas compensações foram objeto de análise no processo 10880.721.387/2016-01,
tendo sido prolatado despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito
creditório e, como consequência, houve homologação parcial das compensações.
[...]
1. Considerando o disposto na legislação tributária, como será demonstrado, urge a
constituição da multa isolada sobre o valor não compensado, em virtude de a
compensação não ter sido homologada totalmente.[...]
2. Cientificado do auto de infração em 07/04/2016, apresentou impugnação em
06/05/2016, alegando em síntese:
(i) A cobrança da multa isolada de 50% seria inconstitucional e ilegal por violar
direito à petição e à compensação tributária e por se constituir em sanção política
que resulta no enriquecimento ilícito do Fisco, violando o devido processo legal;
(ii) Haveria violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do
não-confisco em matéria tributária.”
Ao enfrentar o caso, a DRJ/SPO concluiu pela improcedência da impugnação
fiscal, nos termos da ementa abaixo citada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/04/2011 a 25/05/2012
PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO TENDO EM VISTA A
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA NO ATENDIMENTO. APENSAÇÃO APÓS O
JULGAMENTO. PORTARIA RFB No 1668, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016
Deverá ser indeferido o pedido de reunião de processos pelo fato de o processo
referido já ter sido julgado. Assim, o pleito do contribuinte pelo julgamento conjunto
não tem mais condições práticas de ser atendido. Não havendo prejuízo ao julgamento,
o presente processo será julgado e em seqüência será feita sua apensação ao processo
no 10880.721387/2016-01.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do feito, dentro das normas reguladoras
do Processo Administrativo Fiscal, devendo a Administração Pública impulsioná-lo até
sua conclusão.
MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de inconstitucionalidade no âmbito do contencioso
administrativo, vez que o julgador administrativo encontra-se vinculado a aplicação
das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Súmula 2 do CARF.
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFISCO. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe à DRJ manifestar-se acerca de alegações de que a multa isolada viola os
princípios constitucionais tais como o da razoabilidade e da proporcionalidade, do não
confisco, do direito de petição e do devido processo legal, mas sim ao Poder Judiciário,
órgão competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em
face de Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
MULTA ISOLADA. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A multa isolada por compensação não homologada está prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10, portanto, não
caracterizando ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 399
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721009/2016-03
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação, principalmente no que se refere à necessidade de sobrestamento do feito até que os
PAFs n. 10920.001422/97-80 e 10880.721.387/2016-01 fossem definitivamente julgados, tendo
em vista seu impacto direto no desfecho da presente lide.
O processo foi então encaminhado ao CARF, que acatou o pedido de
sobrestamento nos Resolução CARF n. 3401-001.832 de 21/06/2019.
Com o trânsito em julgado do PAF 10920.001422/97-80, os presentes autos
retornaram para julgamento, sendo a mim distribuídos já que o antigo relator não mais se
encontra no CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Redator ad hoc
Ressalte-se uma vez mais que, em virtude da licença da Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias, fui designado redator ad hoc. O presente relatório e voto representam o inteiro
teor do que foi lido pela relatora original e votado na respectiva sessão de julgamento.
Conforme destacado no relatório, o recurso já teve sua admissibilidade analisada
por esta turma em momento anterior, motivo pelo qual vou diretamente para a análise do mérito.
A este respeito, deve-se ressaltar que o PAF n. 10920.001422/97-80 foi
definitivamente julgado por esta Turma em dezembro de 2012 por meio do Acórdão n. 3401-
002.022, que concluiu pelo parcial provimento do recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período
de
apuração:
01/01/1985
a
31/12/1999
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO HOMOLOGADO.
O crédito-prêmio de IPI a ser reconhecido é aquele apurado no período compreendido
entre 01/01/1981 a 30/04/1985, conforme indicado na petição inicial e na sentença
transitada
em
julgado
no
Poder
Judiciário.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO.
ENTENDIMENTO
DO
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
O STF, em matéria reconhecida como de repercussão geral, que o término do benefício
fiscal denominado crédito-prêmio de IPI se deu em 05/10/1990, devendo ser este o
entendimento a ser aplicado no âmbito do Carf, nos termos do artigo 62-A do seu
Regimento
Interno.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
POSTULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo de que dispõem os contribuintes para postular a restituição do
crédito-prêmio de IPI, contados da data ou do fato em que originados (art. 1o do
Decreto
no
20.910,
de
6
de
janeiro
de
1932).
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. MEDIANTE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
Fl. 400
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721009/2016-03
RECONHECIDO.
Compete à Autoridade preparadora do processo a tarefa de identificar a alegada
existência de débitos prescritos, débitos cobrados em duplicidade, débitos cuja
quitação se deu mediante adesão a programas especiais de parcelamento etc.,
porquanto o apensamento, seguido de desapensamento de processos, os pedidos de
desistência de Recurso Voluntário em relação a centenas de débitos relacionados a
dezenas de processos, inviabilizam que tal tarefa seja realizada por este Colegiado.
EXPURGOS NOS VALORES DOS DÉBITOS EXSURGIDOS POR CONTA DO NÃO
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO. MATÉRIA
ESTRANHA
AOS
AUTOS.
Pedidos de reconhecimento de direito, baseados em supostos pagamentos a maior de
IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, decorrentes do não reconhecimento do crédito-prêmio
de IPI que fora utilizado nas respectivas compensações devem ser postulados em
procedimentos específicos, autônomos, de forma a seguirem o rito determinado pelas
instruções que se seguiram ao regramento das compensações instituído pelo artigo 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Matéria que não se conhece.
Recurso Voluntário não conhecido em parte, e, na parte conhecida, dado provimento
parcial.
A respeito dos créditos homologados e de sua utilização, cabe destacar a
conclusão da fiscalização no relatório de diligência, cuja conclusão foi a que segue:
“Reconhecido neste PAF no. 10920.001422/97-80 o crédito-prêmio do IPI de R$ R$
36.559.770,41 (trinta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e
setenta reais e quarenta e um centavos).
Dessa monta subtrai-se inicialmente o Auto de Infração de que trata o PAF no. 10920.
000455/96-12 e de outros que porventura estejam em igual situação ato contínuo, faz-
se o mesmo com todas as DCOMP dos 13 processos citados neste relatório - e em
outros que possam ser encontrados nas consultas que serão realizadas nos sistemas
PROFISC e SIEF PROCESSOS nos três CNPJ matrizes e, se for o caso, suas filiais -
que utilizam esse crédito-prêmio do IPI como fonte de recursos para as suas
compensações, claro, até o limite do crédito aqui reconhecido.
Estando tudo definido e suas compensações homologadas, informar os resultados à
Procuradoria da Fazenda Nacional, tanto quanto às compensações homologadas neste
PAF no. 10920.001422/97-80 (e demais vinculados), quanto à quantia correspondente
aos 5% dos honorários advocatícios definidos na sentença judicial; bem como informar
ao CARF, instruindo e dando prosseguimento ao PAF no. 10880.721387/2016-01 (e
seus três supracitados processos apensados).
Diante de todo o exposto, entendendo estarem esclarecidos os pontos solicitados,
encaminho o presente processo à EQCRE desta VR 09RF DEVAT para a
homologação das compensações até o limite do crédito-prêmio do IPI reconhecido e
demais providências cabíveis.”
Diante deste resultado, esta Turma julgou procedente o recurso voluntário do PAF
n. 10880.721.387/2016-01, de forma a homologar as compensações até o limite reconhecido em
sede de diligência. Portanto, pelo lançamento ora debatido se tratar de multa isolada, seu
tratamento deve ser o mesmo do processo principal.
Nestes termos, votaria por dar provimento ao recurso voluntário para afastar ao
lançamento da multa isolada de forma proporcional ao crédito reconhecido nos autos do processo
de compensação (PAF n. 10880.721.387/2016-01) caso definitiva a decisão nele proferida.
Fl. 401
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721009/2016-03
Contudo, conforme se verifica da movimentação processual, o referido processo todavia pende
de solução definitiva e, em virtude da impossibilidade de se proferir decisão ilíquida, inviável o
provimento para homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido em sede de
diligência, motivo pelo qual deve-se aguardar ao desfecho irrecorrível do processo em testilha.
Nestes termos, voto por converter o presente julgamento em diligência para
sobrestar este processo até o ulterior julgamento irrecorrível e definitivo do PAF n.
10880.721.387/2016-01, momento em que deverá a unidade manifestar-se mediante relatório
conclusivo, intimar a contribuinte para que, querendo, manifeste-se, e devolver os autos a este
CARF para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 402
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.0324.10337.JXA3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 14/12/2022 09:49:56 por Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Documento assinado digitalmente em 14/12/2022 09:49:56 por ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES e
Documento assinado digitalmente em 09/12/2022 09:20:58 por LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 26/03/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP26.0324.10337.JXA3

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A3AB5FDC7B35DBEEA690B6BE69238FA50D1D1151D1E4EECA4C29D54C4CF761AE
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10920.721009/2016-03. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.